Tribunal: TJPA
Processo: 0007311-44.2017.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007311-44.2017.8.14.0046
APELANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

APELADO: PAULO HENRIQUE RAMOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR
OCUPANTE DE CARGO
COMISSIONADO. SALÁRIO FAMÍLIA. À LUZ DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AOS AUTOS VERIFICO NÃO FAZER JUS À PERCEPÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA PELO PERÍODO DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. REMUNERAÇÃO MENSAL SUPERIOR AOS VALORES ESPECIFICADOS NA TABELA INTERMINISTERIAL.
RECURSO. CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Com a implementa
çã

o da
Constituição
da República de 1988, o
salário

família
ganhou "status" constitucional e foi estendido, assim como outros direitos de natureza social, a todos servidores públicos, sem exceções, conforme previsão expressa do artigo
39
,
§ 3º
, da
CR/88
.

2. Nesse compasso,
Portarias Interministeriais trouxeram os valores máximos de remunera
ção
para que os trabalhadores pudessem receber o benefício.

3. Primeiramente, verifico, conforme documento de ID Num. 2199811 - Pág. 20, que foi pago ao apelado o salário família referente ao mês de fevereiro de 2015, no valor de R$ 26,20 (vinte e seis reais e vinte centavos), ao passo que naquela ocasião o valor percebido foi de R$ 1.090,00 (mil e noventa reais), somada a verba referente ao salário família, sendo devida naquele momento a percepção da referida verba. Contudo, quanto aos contracheques dos meses posteriores, entendo que a remuneração mensal percebida ultrapassa ao valor máximo estipulado na tabela interministerial que serve de parâmetro para aferir tal benefício anualmente, razão pela qual não faz jus ao recebimento de tal parcela nos meses seguintes do vínculo com a apelante.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso,

nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1º VARA CÍVEL DE RONDON DO PARA, nos autos da ação de cobrança proposta por
PAULO HENRIQUE RAMOS DA SILVA
em face do Apelante.

Em síntese, o requerente sustenta que foi funcionário público comissionado do Município de Rondon do Pará, sendo admitido em 04/02/2015, para o cargo de Motorista e exonerado em 31/12/2016.

No mérito, requer o pagamento do decimo terceiro, férias não gozadas, acrescida do terço, adicional de periculosidade, salário família.

Pugna, ao final, pelo o pagamento das verbas salariais não pagas.

A Municipalidade apresentou contestação (ID 2199814).

O Magistrado de primeiro grau, em sentença, julgou parcialmente procedente o pedido (ID 2199866), conforme trecho a seguir:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão para CONDENAR o MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ a pagar à parte autora os valores referentes ao salário família referentes aos meses em que o servidor lhe prestou serviço. O valor deverá ser corrigido monetariamente desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos e acrescido de juros legais de mora desde a citação previstos pelo artigo 1º-Fda Lei nº 9494/97. Sem custas e honorários. Extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Irresignado, o requerido interpôs Recurso de Apelação (ID 2199868), discorrendo, em suma, sobre o não cumprimento dos requisitos do benefício do salário família, no caso, por receber remuneração superior ao limite previsto.

Ao final, requereu o provimento da apelação e a reforma da sentença de primeiro grau.

O apelado não apresentou contrarrazões, consoante certidão ID 2199868 – Pag. 8.

O Ministério Público de 2º Grau apresentou manifestação opinando pelo conhecimento e desprovimento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a aprecia-lo, nos termos do Código de Processo Civil de 2015, eis que a sentença foi prolatada sob a sua égide.

No caso, o cerne da questão cinge-se a controvérsia quanto ao direito do servidor comissionado da Prefeitura de Rondon do Pará em receber o salário família ao período trabalhado para a Municipalidade.

Note-se que, o
salário

-
família
foi instituído pela Lei nº
4.266
de 03 de outubro de 1963 e regulamentado pelo Decreto nº 53.153/63. Nos moldes em que fora criado, era o benefício pago pela Previdência Social aos trabalhadores celetistas que possuíssem uma baixa renda mensal, para auxiliar no sustento dos filhos de até 14 anos incompletos ou inválidos. Saliente-se que este benefício também abrangia enteados e tutelados que não possuíssem bens suficientes para o próprio sustento.

Assim, tinha direito a este benefício apenas os trabalhadores empregados e avulsos que possuíam filhos, enteados ou tutelados com até 14 anos de idade incompletos, e para a sua concessão a Previdência Social não exigia tempo mínimo de contribui
çã
o.

Anos mais tarde, com a implementa
çã
o da
Constituição
da República de 1988, o
salário

família
ganhou "status" constitucional e foi estendido, assim como outros direitos de natureza social, a todos servidores públicos, sem exceções, conforme previsão expressa do artigo
39
,
§ 3º
, da
CR/88
:

"Art.
39
. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administra
çã
o e remunera
çã
o de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 3ºº Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art.
7º
º,
IV
,
VII
,
VIII
,
IX
,
XII
,
XIII
,
XV
,
XVI
,
XVII
,
XVIII
,
XIX
,
XX
,
XXII
e
XXX
, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir."

Nesse sentido, o art.
7º
e seu inciso XII, da

Constituição
da República de 1988, prescreve que:

"Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condi
çã
o social:

(...)

XII -
salário
-
família
pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da Lei".

Nesse compasso,
Portarias Interministeriais trouxeram os valores máximos de remunera
çã
o para que os trabalhadores pudessem receber o benefício. Por isso, no caso concreto, cabe a análise dos contracheques acostados aos autos para saber se o requerente faz jus ao recebimento da verba.

No caso, o requerente juntou aos autos certidão de nascimento de seu descendente (Num. 2199811 - Pág. 15), bem como outros documentos, dentre eles os contracheques referentes ao período de vínculo com a administração municipal.

Primeiramente, verifico, conforme documento de ID Num. 2199811 - Pág. 20, que foi pago ao apelado o salário família referente ao mês de fevereiro de 2015, no valor de R$ 26,20 (vinte e seis reais e vinte centavos), ao passo que naquela ocasião o valor percebido foi de R$ 1.090,00 (mil e noventa reais), somada a verba referente ao salário família, sendo devida naquele momento a percepção da referida verba.

Contudo, quanto aos contracheques dos meses posteriores, entendo que a remuneração mensal percebida ultrapassa ao valor máximo estipulado na tabela interministerial que serve de parâmetro para aferir tal benefício anualmente, razão pela qual não faz jus ao recebimento de tal parcela nos meses seguintes do vínculo com a apelante.

Nesse sentido:

“
REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÕES CÍVEIS - MUNICÍPIO DE CANA VERDE - AÇÃO DE COBRANÇA
- SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO - CONTRATO REGULAR - FGTS E MULTA INDEVIDOS - SALÁRIO-FAMÍLIA - REQUISITOS NÃO CARACTERIZADOS
- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - GRAU MÉDIO - DIREITO DEMONSTRADO. - Constatado por perícia técnica judicial que o servidor público é submetido a exposição de agentes biológicos infectocontagiosos, nos termos estabelecidos na Portaria 3.214, de 1978, do Ministério do Trabalho, tem direito à concessão do adicional de insalubridade (no grau médio, nos termos da perícia). - Deverá incidir sobre a verba condenatória correção monetária pelo IPCA, desde a data em que o pagamento deveria ter sido realizado e, quanto aos juros moratórios, desde a citação, pelos índices relacionados à caderneta de poupança, nos termos da Lei 11.960/09.

(TJ-MG - AC: 10499110010935001 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 26/05/2014, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2014).
”

Desse modo, considerando os documentos contidos nos autos, assiste razão ao apelante, razão pela é devida a reforma da sentença de primeiro grau.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação cível, nos termos da fundamentação lançada,
que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

Custas em face do autor na forma da Lei. Fixo honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §4º, III c/c §3º, I do NCPC. Todavia, custas e honorários sucumbenciais suspensos na forma do art. 98, §3º do NCPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/08/2020